Tribunal: TJMT
Processo: 0002998-53.2017.8.11.0101
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002998-53.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO NASCIMENTO - CPF: 019.075.291-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL RAMOS PACO - CPF: 383.692.491-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRCEU LUIZ BOUFLEUER - CPF: 863.307.489-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO], EM CONTINUIDADE DELITIVA [DUAS VEZES] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PENA-BASE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DIMINUIÇÃO DAS PENAS, REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - FURTO QUALIFICADO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ – RESTITUIÇÃO DOS BENS NÃO AFASTA A TIPICIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – JULGADO DO TJMT – VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA – REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR – ARESTO DO TJMG - CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE - REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS RECOMENDÁVEIS – JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, FIXAR O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

O “
fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, HC no 599.247/SP).

O furto, em sua modalidade qualificada, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF).

“
Não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que fundados em condenações definitivas
” (TJMT, Ap N.U 0005462-17.2012.8.11.0007).

“
A condenação por fato posterior não gera reincidência
” (TJMG, Ap no 1.0026.11.004639-3/001).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

A reprimenda inferior a quatro anos, primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis recomendam a fixação do regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (TJMT, AP N.U 0000596-86.2016.8.11.0051).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002998-53.2017.8.11.0101 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CLÁUDIA

APELANTE(S): ADRIANO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIANO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (PJE no 0002998-53.2017.8.11.0101), que o condenou por furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo], em continuidade delitiva [duas vezes], a 2 (dois) anos de reclusão, 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 1o e § 4o, I, na forma do art. 71, todos do CP - (ID 153387119).

O apelante sustenta que: 1) seria aplicável o princípio da insignificância em relação ao 2o fato descrito na denúncia [furto ocorrido na “Sorveteria do Pacó”]; 2) a pena-base teria sido negativada mediante fundamentação inidônea porque “
as circunstâncias do delito são inerentes ao fato
”.

Pede o provimento para que seja absolvido do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [2o fato]. Subsidiariamente, reduzidas as penas, com “
fixação de regime diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”, sem fundamentação correlata.

Prequestiona “
o art. 5o, inciso XLVI, LVII, art. 93, inc. IX, da Constituição Federal; o artigo 155, §1o e 4o, inciso I c/c artigo 71, do Código Penal
” (ID 153387127).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLÁUDIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 153387129).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA BAGATELA. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR TER O RÉU PRATICADO O CRIME DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REGIME CARCERÁRIO FECHADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PATAMAR SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 159573688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

Consta do inquérito policial com código apolo 99388 que, no dia 23 de outubro de 2017, em horário não especificado, mas sabidamente antes das 07h00min, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial Agropecuária Terra Viva, localizado na Rua Professor José Castro Dória, n.o 1798, bairro Campo Verde, no município de Cláudia-MT, ADRIANO NASCIMENTO, consciente e voluntariamente, subtraiu para si coisas alheias móveis, pertencentes a Dirceu Luis Boufleuer, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, conforme auto de prisão em flagrante delito de fls. 02-IP, boletim de ocorrência de fls. 03-IP, auto de constatação em local de crime de fls. 04-05-IP e demais elementos acostados aos autos do Inquérito Policial 99388.

FATO 02

Consta no inquérito policial com código apolo 99387 que, agindo em continuidade, nas mesmas condições de maneira de execução do fato 01, no dia 25 de outubro de 2017, por volta das 05h00min, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial Sorveteria do Pacó, localizado na Avenida Marechal Cândido Rondon, n.o 1065, bairro Centro, no município de Cláudia-MT, ADRIANO NASCIMENTO, consciente e voluntariamente, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente a Manoel Ramos Pacó, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, conforme auto de prisão em flagrante delito de fls. 02-IP, boletim de ocorrência de fls. 03-04-IP, auto de constatação em local de crime de fls. 07-08-IP e demais elementos acostados aos autos do Inquérito Policial 99387. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ADRIANO NASCIMENTO pela prática do crime previsto no artigo 155, § § 1o e 4o, inciso I c/c artigo 71, por duas vezes, ambos do Código Penal [...].
”
(Luane Rodrigues Bomfim, promotora de Justiça – ID 153389443 – fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (pág. 07 e 46), Boletim de ocorrência n° 2017.354336 e 2017.351310 (pág. 08/10 e 47/48), Termo de Exibição e Apreensão (pág. 12 e 61), Auto de constatação de local de crime (pág. 13/19 e 49/59), todos do id n° 70078838, e depoimento das testemunhas ouvidas no Inquérito Policial e em juízo que atestam a ocorrência do crime.

A autoria delitiva, por sua vez, é certa e inquestionável, por todos os elementos acima citados. [...]

Resta hialino pelo conjunto probatório carreado, consistentes nos depoimentos das testemunhas e vítima, auto de apreensão e avaliação, bem como confissão do acusado, que a conduta do réu se encontra tipificada no verbo do tipo penal “subtrair” para si ou para outrem coisa alheia móvel, sendo que não ocorreu por circunstâncias alheias a vontade do agente. [...]

Com relação ao pedido da defesa para aplicação do princípio da insignificância, passo à análise.

Extrai-se dos autos, especificamente do termo de exibição e apreensão, que o denunciado furtou alguns objetos das vítimas. Da vítima Manoel furtou R$61.00 (sessenta e um reais em moeda) e da vítima Dirceu furtou “08 pares de botinas, 01 carrinho de mão, 01 botijão de gás, 08 kg de erva mate, 03 facões, 02 machadinhos e 02 rolos de fio tríplex”. Contudo, não foi feito laudo de avaliação.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu alguns requisitos indispensáveis para que haja o reconhecimento da insignificância, sendo eles: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

O caso dos autos não se enquadra para a aplicação do mencionado princípio, primeiramente porque o réu possui executivo de pena por ter sido condenado pela prática do crime de furto qualificado (2000004-77.2019.8.11.0091) além de responder a outras ações penais também por crimes contra o patrimônio, o que demonstra a reiteração ou habitualidade no cometimento da conduta criminosa.

A reiteração delitiva impede o reconhecimento do aludido princípio, uma vez que demonstra a propensão à atividade criminosa, reafirmando a periculosidade do agente. [...]

Por essas considerações, inaplicável ao caso o princípio da insignificância, devendo a tese da defesa ser afastada. [...]

Neste contexto, comprovadas a autoria e materialidade do delito, inexistindo causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a condenação pelo delito de furto qualificado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o efeito de CONDENAR o acusado ADRIANO NASCIMENTO como incurso na pena do artigo 155, §§1° e 4o, inciso I (destruição ou rompimento de obstáculo) c/c artigo 71, ambos do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal.

IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 02 (dois) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade – O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso, porém sua culpabilidade não merece reprovação mais elevada.

b) Antecedentes – O réu é possuidor de maus antecedentes (fls. 87/88), vez que responde a um executivo de pena distribuído sob o n° 2000004-77.2019.8.11.0091, mas tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria da pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o bis in idem. Ainda, verifica-se que o acusado responde a diversas ações penais pelo crime de furto. Em relação à ação penal de n° 16223-39.2019.8.11.0015, percebe-se que o T.J da sentença se deu em 17.03.2020, portanto, após os fatos narrados nos autos, circunstância que, inobstante inviabilizar a caracterização da reincidência (art. 63, CP), não impede a configuração dos maus antecedentes, consoante tem decidido o e. STJ (HC 262254/SP).

c) Conduta social – Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

d) Personalidade – Não há nos autos elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado;

e) Motivos – O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;

f) Circunstâncias – As circunstâncias não ultrapassam aquilo que já é punido abstratamente.

g) Consequências do crime – Observo que elas foram minimizadas visto que a vítima teve parte de seus bens restituídos.

h) Comportamento da vítima – Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, em havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Das circunstâncias legais

O acusado confessou a prática delitiva em inquérito policial, restando presente a circunstância atenuante de pena, presentes no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal. Existente ainda a circunstância agravante de reincidência prevista no art. 61, inciso I, por haver condenação criminal transitada em julgado em desfavor do réu (Processo de n° 2000004-77.2019.8.11.0091 - SEEU).

Como sabido, a confissão espontânea é atributo da personalidade do agente e como tal igualmente prepondera com a reincidência, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, aliás, tal entendimento resta consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo que decidiu a despeito do Tema Repetitivo 585, no Resp. 1341370/MT, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido.

Assim, considerando que o acusado ostenta condenação transitada em julgado por cometimento de delito anterior ao presente, não se tratando de réu multireincidente, pois, embora responda a diversos processos, é reincidente em somente um deles, deve ser reconhecida a compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de modo que mantenho a pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Das causas de diminuição e aumento de pena

Vislumbra-se a causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), o que totaliza a quantia de 11 (onze) meses de aumento, atingindo a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Do crime continuado

Em sendo aplicável a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (crime continuado), a vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, os quais tiveram suas penas individuais devidamente sopesadas em patamares idênticos, aplico apenas uma delas, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), totalizando a quantia de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias, conforme restou consignado no bojo desta decisão, ficando o réu definitivamente condenado a pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Da pena de multa

Tendo em vista a existência de pena de multa cominada ao delito, a qual deve guardar exata proporcionalidade com a pena privativa de liberdade dosada em definitivo, fica o réu condenado ainda ao pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão de não se ter notícias da sua renda.

Da pena final

Inexistindo causas outras a serem relevadas, fica o acusado como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1° e 4°, inciso I do Código Penal ao cumprimento da pena final de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa.

Assim, torno a pena DEFINITIVA em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa.

Do regime de cumprimento.

Com fundamento nos artigos 33, caput e §§2o e 3o do Código Penal, verificada a reincidência do condenado, deverá iniciar o cumprimento no regime inicial fechado. [...]”
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito – ID 153387119)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 153389443 – fls. 12), Auto de Constatação de Local de Crime (ID 153389443 – fls. 13/19) e Termo de Entrega (ID 153389443 – fls. 23), os quis não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José Norberto da Silva Sobrinho, policial militar (ID 153389443 – fls. 20), Rafael Coelho de Oliveira, policial militar (ID 153389443 – fls. 21), Manoel Ramos Pacó, vítima (ID 153389443 – fls. 22) e o apelante (ID 153389443 – fls. 25/26).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maike Jordane Eickoff, policial militar (ID 153387109), Katisom Miranda da Silva, policial militar (ID 153387109), Manoel Ramos Pacó, vítima (ID 153387109).

A juíza da causa decretou a revelia do apelante visto que “
não foi encontrado para ser intimado, se colocando em lugar incerto e não sabido
” (ID 153387107).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que no dia 25.10.2017, às 5h, o apelante, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu R$ 61,00 (sessenta e um reais) do estabelecimento comercial denominado “Sorveteria do Pacó”, localizado à avenida Marechal Cândido Rondon, no 1065, bairro Centro, no município de Cláudia/MT, consoante se extrai dos depoimentos de Manoel Ramos Pacó [vítima] e do policial militar Rafael Coelho de Oliveira, o qual atendeu a ocorrência e participou da prisão em flagrante do apelante (ID 153389443 – fls. 22; ID 153387109; ID 153389443 – fls. 21).

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

Atente-se que o “
fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, HC no 599.247/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020).

Ademais, o furto em sua modalidade qualificada não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.2.2021).

Logo, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável em relação ao furto qualificado ocorrido na “Sorveteria do Pacó” [Fato 2].

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular aumentou a pena-base em 9 (nove) meses de reclusão acima do mínimo legal, ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

Ocorre que a condenação utilizada para exasperar a reprimenda basilar refere-se a furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo (Ação Penal no 0016223-39.2019.8.11.0015/ Comarca de Sinop) praticado em 12.11.2019, ou seja, posterior aos fatos em questão [23.10.2017 e 27.10.2017].

Com efeito, “
não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que fundados em condenações definitivas
” (TJMT, Ap N.U 0005462-17.2012.8.11.0007 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2020).

Portanto, deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes, ao que redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (CP, arts. 65, III, ‘d’, e 61, I), compensando-as.

A ação penal indicada pela juíza da causa refere-se furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo praticado em 30.10.2018, com trânsito em julgado em 15.5.2019 (Ação Penal no 0003226-91.2018.8.11.0101/ Comarca de Cláudia), ou seja, posterior aos furtos objetos desta ação penal [23.10.2017 e 27.10.2017], de modo que a reincidência não se mostra caracterizada.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU (https://seeu.pje.jus.br/seeu) e Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção-SIAP (http://siap.tjmt.jus.br), bem como ao sítio eletrônico do Tribunal de Mato Grosso (ww.tjmt.jus.br) não foram localizadas condenações transitadas em julgado antes da data destes crimes [23.10.2017 e 27.10.2017].

Com efeito, “
a condenação por fato posterior não gera reincidência
” (TJMG, Ap no 1.0026.11.004639-3/001 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 12.12.2018), razão pela qual a referida agravante deve ser afastada.

Mantida a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), conserva-se a pena no mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim sendo, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não existem minorantes.

O Juízo singular majorou a pena em razão do repouso noturno (CP, art. 155, §1o).

Ocorre que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal: “
A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087)
.” (TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

Por efeito, impõe-se afastar a respectiva majorante do repouso noturno.

Reconhecida a continuidade delitiva e aplicada a fração de 1/6 (um sexto), totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis recomendam a fixação do aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (TJMT, AP N.U 0000596-86.2016.8.11.0051 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 3.5.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023